Tribunal: TJMT
Processo: 1041972-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041972-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BONSI CHECOLI - CPF: 260.876.288-35 (RECORRIDO), HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - CPF: 021.080.282-00 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1041972-73.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1041972-73.2025.8.11.0001

Agravante:
Carlos Henrique Bonsi Checoli

Agravado:
Banco Bradesco S.A
.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE MEDIANTE ENVIO DE
LINK
POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA TURMA RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO LEGÍTIMO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte agravada, reformando sentença que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, com fundamento em entendimento consolidado da Turma Recursal, violou o princípio da colegialidade e se a instituição financeira deve responder por fraude eletrônica decorrente de golpe praticado por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático pelo relator é admissível quando a matéria controvertida encontra-se pacificada no âmbito da Turma Recursal, hipótese que autoriza a aplicação do Código de Processo Civil e do Regimento Interno das Turmas Recursais.

4.

A decisão agravada observou orientação consolidada desta Turma Recursal, especialmente a Conclusão número treze da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que afasta a responsabilidade da instituição financeira em casos de golpe praticado mediante utilização de sistemas semelhantes aos das instituições bancárias, quando evidenciada a falta de cautela do consumidor.

5.

O conjunto probatório demonstra que a fraude ocorreu após o próprio consumidor fornecer acesso a seus dados ao clicar em
link
suspeito enviado por terceiro, circunstância que caracteriza culpa exclusiva da vítima.

6.

Não se verifica falha no sistema de segurança da instituição financeira nem defeito na prestação de serviço capaz de atrair a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

7.

A conduta do consumidor rompe o nexo causal entre o serviço prestado pela instituição financeira e o prejuízo suportado, configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítimo o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão se fundamenta em entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito da Turma Recursal.

2.

A fraude eletrônica decorrente de acesso a
link
enviado por terceiro, com fornecimento voluntário de dados pelo consumidor, caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

3.

A ausência de falha na prestação de serviço bancário impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 932; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo terceiro, inciso dois.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado número 1060784-03.2024.8.11.0001, Relator Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1041972-73.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1041972-73.2025.8.11.0001

Agravante:
Carlos Henrique Bonsi Checoli

Agravado:
Banco Bradesco S.A
.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Carlos Henrique Bonsi Checoli
.

Ação:

de Restituição de Valores Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 334401404): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexigível o débito de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), condenou o banco a restituir o valor de R$ 9.636,12 (nove mil seiscentos e trinta e seis reais e doze centavos) relativo aos valores debitados da conta do autor e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano morais.

Decisão Monocrática (Id.
340061853
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Banco Bradesco S.A
.

e, monocraticamente,
deu-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Agravo Interno (Id.

343756892):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1041972-73.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1041972-73.2025.8.11.0001

Agravante:
Carlos Henrique Bonsi Checoli

Agravado:
Banco Bradesco S.A
.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto por Carlos Henrique Bonsi Checoli contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, V, do Código de Processo Civil, deu provimento ao recurso inominado do BANCO BRADESCO S.A, reformando sentença que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da análise das razões do agravo interno interposto, verifica-se que o agravante
alega violação à Súmula no 2 da Turma Recursal Única, que disciplina as hipóteses de julgamento monocrático pelo Relator.

Contudo, a decisão agravada encontra-se em consonância com a Conclusão N°13 firmada pela 1° Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
que assim dispõe:

"GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS INCABÍVEIS."

Trata-se de entendimento consolidado e pacificado neste Colegiado, que autoriza expressamente o julgamento monocrático.

A Súmula no 2 não foi violada, pois a decisão singular amparou-se em orientação jurisprudencial uniforme desta Turma Recursal, circunstância que legitima o julgamento unipessoal e afasta a alegada ofensa ao princípio da colegialidade.

Em relação à controvérsia de que a fraude eletrônica configurou fortuito interno, conforme decisão proferida: “
Não houve, portanto, falha no sistema de segurança do banco, mas sim um ato do próprio consumidor que, inadvertidamente, forneceu acesso aos seus dados ao clicar em um
link

suspeito
”.

Sem razão o agravante, portanto, ao sustentar
a inadequada configuração de culpa exclusiva do consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira no caso concreto.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PIX. NEGOCIAÇÃO ON LINE. LINK ENVIADO POR TERCEIRO. GOLPE. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Com fundamento no disposto no art. 932, do CPC c.c. art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 102 e 103/FONAJE, passo julgamento monocrático. (...) Recurso Inominado Cível do Consumidor, em desfavor da sentença de id. 279600442, na reclamação no 1060784-03.2024.8.11.0001, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido inicial. - da inversão do ônus da prova, relativização. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII). Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). ...) - do dever de indenizar não configurado. Restando evidente a culpa exclusiva de terceiro/vítima, e a ausência do nexo de causalidade. Portanto, afastada está a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada e o dever de indenizar, quanto ao dano moral e material. Nesse sentido: “Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. “CONCLUSÃO N.o 13 – GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.” (...) CONCLUSÃO Isto posto: a) NEGO PROVIMENTO ao recurso. b) Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: b.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; b.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; b.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; b.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. c) Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. É como voto. (...) (N.U 1060784-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)”.

Dessa forma,
diante do conjunto probatório constante dos autos e considerando que a decisão agravada foi proferida em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, especialmente com a Conclusão n.o 13 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, não se verifica qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da colegialidade. Desse modo, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, não há razões para sua reforma, devendo ser integralmente mantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026